Tribunal: TJSP
Processo: 0005356-36.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000964543
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0005356-36.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é
apelante JEAN LINDOLFO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente sem voto), FÁBIO
GOUVÊA E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0005356-36.2018.8.26.0554 - Comarca de Santo André
2/7
Apelação Criminal no 0005356-36.2018.8.26.0554
Juízo de origem: 3a Vara Criminal da Comarca de Santo André - SP
Apelante: Jean Lindolfo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de 1a Instância: Jarbas Luiz dos Santos
Voto no 14.870
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - Crime praticado
em concurso de agentes e com emprego de arma - Autoria e
materialidade do delito bem demonstradas - Prova suficiente
para o decreto condenatório - Pena e regime prisional
aplicados com critério e corretamente - Recurso não provido.
Cuida-se de recurso de apelação da sentença de fls. 192/198,
cujo relatório se adota, que julgou parcialmente procedente a ação penal e
condenou o réu Jean Lindolfo como incurso nas penas do artigo 157, § 2o,
incisos I e II, do Código Penal, a cumprir, em regime inicial fechado, 06 (seis)
anos de reclusão, mais o pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no piso legal;
absolvendo-o do crime previsto no artigo 244-B da Lei no 8.069/90 (ECA), com
fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Inconformado, o réu apela buscando a absolvição por falta de
provas. Do contrário, postula a redução da pena imposta, bem como a fixação do
regime prisional semiaberto (fls. 216/239).
O recurso foi recebido (fl. 241) e regularmente contrariado
(fls. 244/246).
A
Procuradoria
Geral
de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do apelo (fls. 259/264).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0005356-36.2018.8.26.0554 - Comarca de Santo André
3/7
O recurso não procede.
Ficou claro nos autos que o acusado Jean Lindolfo, no dia 1o
de janeiro de 2018, por volta de 21h30, na Rua Ibiraçaba, altura do no 74, na Vila
Floresta, na cidade e Comarca de Santo André/SP, previamente ajustado com o
adolescente Nicolas Silva Santos e outro indivíduo não identificado, mediante
grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu, para todos, a
motocicleta Yamaha/Fazer YS250, de placa HW-7093, 01 (um) capacete, 01
(uma) Carteira Nacional de Habilitação, a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais)
em dinheiro, além de documentos pessoais, de propriedade das vítimas Gabriel
Ortega Santana e Robson Ortega.
A materialidade do delito está consubstanciada pelo boletim
de ocorrência de fls. 06/07, além da prova oral coligida.
A autoria é igualmente incontroversa.
Interrogado apenas em juízo, o réu negou o ilícito, dizendo
que foi acusado injustamente pelos policiais após ter sido preso por outro delito
(cf. audiência realizada por meio audiovisual a fls. 166/167).
Sucede, no entanto, que a prova dos autos apurou a
responsabilidade dele pelo delito de roubo que lhe é irrogado na denúncia.
Realmente, a vítima Gabriel Ortega Santana reconheceu o
acusado em juízo e contou que, na data dos fatos, estava com a sua moto em
frente à residência, quando os indivíduos desembarcaram de um veículo,
anunciaram o roubo, mediante emprego de arma de fogo, e subtraíram os seus
bens e de seu tio Robson. Explicou que posteriormente soube que eles usaram a
sua moto para praticar outros crimes e, na delegacia, também reconheceu o réu e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0005356-36.2018.8.26.0554 - Comarca de Santo André
4/7
ainda a arma utilizada no delito (cf. audiência realizada por meio audiovisual a fls.
164/165).
No mesmo sentido foram as declarações do outro ofendido
Robson Ortega, que igualmente não teve dúvidas em reconhecer o apelante em
juízo (cf. audiência realizada por meio audiovisual a fls. 164/165).
E, consoante reiteradamente tem decidido a jurisprudência,
em delitos de roubo, onde normalmente estão presentes apenas os agentes ativo
e passivo da infração, a palavra da vítima é de fundamental importância na
solução da questão. Na medida em que segura, coerente e sem desmentidos, o
que cumpre é aceitá-la sem restrições, eis que não teria o ofendido razões para,
levianamente, acusar um inocente.
Não bastasse isso, os policiais Ricardo Santana Belchior e
Fábio Vaccari confirmaram que ocorreram diversos roubos na região na época
dos fatos, tendo o acusado sido preso em flagrante. Após a prisão ter sido
noticiada na imprensa, algumas vítimas foram até a delegacia e o reconheceram
como um dos autores (cf. audiência realizada por meio audiovisual a fls.
164/165).
Percebe-se, assim, que a prova dos autos evidenciou, de
maneira segura, que o réu de fato foi um dos autores do roubo a ele irrogado na
denúncia, não havendo que se falar em fragilidade do conjunto probatório, como
aduzido pela sua defesa.
Registre-se, ainda, por oportuno, que a alegação de que não
há prova suficiente para o decreto condenatório, na medida em que a palavra das
vítimas deve ser recebida com extrema cautela, em nada compromete o conjunto
probatório, visto que elas foram firmes e coerentes ao reconhecer o apelante em
juízo - mesmo sendo ele colocado ao lado de outro indivíduo -, não havendo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0005356-36.2018.8.26.0554 - Comarca de Santo André
5/7
mínimo indício de que teriam sido sugestionadas por quem quer que seja.
Ressalte-se, também, que o reconhecimento fotográfico
realizado na delegacia, além de prescindir de prévia formalidade legal, tem
eficácia jurídica suficiente para legitimar o édito condenatório quando apoiado em
outros elementos de convicção, como no caso em apreço, em que o
reconhecimento foi renovado em juízo.
Como
se
sabe,
os
reconhecimentos
não
precisam
necessariamente observar o disposto no artigo 226 do Código de Processo
Penal, conforme se depreende da leitura desse dispositivo legal, já que a
colocação do agente junto a outras pessoas deve ser feita "se possível" (cf.
nesse sentido: RT 711/331).
No mais, considerando que os fundamentos da sentença
recorrida, que apreciou pormenorizadamente a prova coligida, não comportam
qualquer modificação, bem como o fato de que nas razões recursais não há
nenhum elemento novo, mas, tão somente, a reiteração de questões já
enfrentadas pelo Juízo a quo, forçoso concluir pela manutenção da condenação
do recorrente pelo crime previsto no artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código
Penal.
Feitas essas considerações, passa-se à análise da pena.
Na primeira fase, a base foi corretamente elevada, na fração
de 1⁄4 (um quarto); afinal os agentes, por diversas vezes, apontaram a arma de
fogo para a vítima Gabriel, ameaçando atirar, caso não os obedecessem, tendo o
réu, inclusive, engatilhado a arma. Anoto, ainda, que o apelante é ainda portador
de maus antecedentes, consistentes em duas condenações definitivas (cf.
certidões de fls. 87/88).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0005356-36.2018.8.26.0554 - Comarca de Santo André
6/7
Apenas para que não fique sem registro, não há óbice à
valoração negativa de condenação transitada em julgado no curso da ação penal,
desde que relacionadas a fatos anteriores, como in casu.
Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça: "II - Embora o Supremo Tribunal Federal ainda não haja decidido o
mérito do RE n. 593.818 RG/SC - que, em repercussão geral já
reconhecida (DJe de 3/4/2009), decidirá se existe ou não um prazo limite
para se sopesar uma condenação anterior como maus antecedentes -
, certo é que, por ora, este Superior Tribunal possui o entendimento
consolidado de que "O conceito de maus antecedentes, por ser mais
amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos
anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito
em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da
respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há
mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas
servem como maus antecedentes. Precedentes" (HC n. 337.068/SP, Sexta
Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 28/6/2016). Ainda, menciono: HC
n. 413.693/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe de 16/10/2017" (STJ, Quinta Turma, HC 540836/SP, Relator Ministro
LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJ/PE), DJe 25/11/2019).
Na etapa intermediária, pela menoridade relativa do réu (cf. fl.
72 e artigo 65, inciso I, do Código Penal), sua pena foi reduzida para a 04
(quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais o pagamento de 12 (doze) dias-
multa, no piso legal; e elevada na fração mínima de 1/3 (um terço), na derradeira
fase do cálculo, pelas majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma,
perfazendo uma pena final para ele de 06 (seis) anos de reclusão, mais o
pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no piso legal, à falta de outras
modificadoras, não comportando, portanto, qualquer reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0005356-36.2018.8.26.0554 - Comarca de Santo André
7/7
O regime inicial fechado, estabelecido na origem, merece ser
preservado, único cabível ao caso concreto, tendo em vista a circunstância judicial
negativa valorada, além dos maus antecedentes do réu, a denotar maior
periculosidade, visto que essas condenações definitivas não foram suficientes para
frear seus impulsos antissociais, de modo a não autorizar a imposição de regime
prisional mais brando (cf. artigo 33, § 3o, do Código Penal).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator